Tribunal: TJBA
Processo: 8009292-65.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009292-65.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, BRENNO PANICIO ARAUJO APELADO: FRANCISCA FERNANDES DE LIMA VIDAL e outros Advogado(s):BRENNO PANICIO ARAUJO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA CONTRATUAL MUITO SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. REVISÃO PARA O PATAMAR MÉDIO DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. COBRANÇA COM AMPARO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedentes os pedidos de ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios contratados (22% ao mês e 987,22% ao ano) e condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos em excesso e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (i) validade das preliminares suscitadas pela ré (nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa); (ii) abusividade ou não das taxas de juros remuneratórios; (iii) cabimento da repetição de indébito em dobro; (iv) majoração do valor da indenização por danos morais; (v) critério de fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. As preliminares foram corretamente rejeitadas, uma vez que: (i) a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, tendo analisado detalhadamente cada argumento das partes e fundamentado sua decisão na legislação consumerista e nas taxas médias do BACEN; (ii) inexiste cerceamento de defesa, posto que a matéria é essencialmente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, além de ter havido preclusão temporal nos termos do art. 507 do CPC. 4. No mérito, restou demonstrada a abusividade da taxa contratada (22% a.m. e 987,22% a.a.), que supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade (7,27% a.m. e 132,16% a.a.), configurando desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC. A revisão para o patamar da taxa média do BACEN é medida que se impõe, em observância ao precedente do STJ no REsp 1.061.530/RS. 5. A repetição de indébito deve ocorrer em forma simples, posto que a cobrança decorreu de cláusula contratual que se presumia válida até a declaração judicial de nulidade, caracterizando engano justificável e afastando a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. O dano moral é presumido diante da conduta abusiva, o valor de R$ 2.000,00 fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado e proporcional, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização, não se vislumbrando motivos para sua majoração. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza e o trabalho desenvolvido na demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para afastar a repetição do indébito em dobro e fixar os honorários em R$ 2.000,00, mantendo os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. É abusiva a cobrança de juros remuneratórios que ultrapassem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, justificando a revisão contratual. 2. A cobrança com amparo em cláusula contratual válida até a declaração judicial de nulidade caracteriza engano justificável, afastando a repetição do indébito em dobro. 3. O dano moral decorrente da prática abusiva deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. A matéria de revisão contratual é essencialmente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando há preclusão temporal." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 355, I, 373, II, 489, §1º, 507, e 85, §11; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); TJ-RS, AC 50031502820228210015; TJ-MG, AC 10035180126464001; TJ-RS, AC 70081406829; STJ, AgInt no REsp 1785328, AgInt no AREsp n. 2.380.654/MT, Súmulas 382 do STJ e 596 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação, sendo Apelantes e Apelados Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos e Francisca Fernandes de Lima Vidal, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator